Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-78.2011.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-78.2011.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURUPA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E, MANTEVE A DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA ADEQUAR O LIMITE DA MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANDO AO ENFRENTAMENTO DA TESE DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO PLEITEADO E, OMISSÃO QUANTO AO FATO DE QUE O ENTE MUNICIPAL ESTÁ ENFRENTANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS E QUE O VALOR DA MULTA DIÁRIA VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
TESES NÃO ACOLHIDAS
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível e remessa necessária, apenas quanto ao limite da multa diária, reduzindo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

2. Arguição de contradição, obscuridade e omissão sob a alegação de que o Acórdão
deixou reconhecer o fato de que há nos autos documentos suficientes capaz de demonstrar que o Embargante deu integral cumprimento à obrigação de fazer, bem como, não considerou que o Município de Limoeiro do Ajuru está enfrentando dificuldades financeiras, razão pela qual o limite da multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0000162-78.2011.8.14.0087
-
PJE
)
, opostos pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar alegada omissão e contradição no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO A LIMITAÇÃO DA MULTA. TESE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A EXECUÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NÃO IMPLICA NA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TESE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO TETO DA LIMITAÇÃO DA MULTA. VALOR APLICADO EM OBSERVÂCIAS AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROBABILITADE E AS PARTICULARIDADES E NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo Município no curso do processo -

relativamente à pretensão ministerial deduzida em juízo - não há falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

2. Deste modo, nota-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fixado como teto da multa, levou em consideração não apenas os princípios razoabilidade e proporcionalidade, mas principalmente a natureza e as peculiaridades da causa, revelando-se, portanto, adequado a situação da lide.

3. Agravo interno conhecido e improvido. À UNANIMIDADE
.

Em razões recursais, o embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno contraditório e obscuro, isso porque há nos autos documentos que comprovam que o Município de Limoeiro do Ajuru deu integral cumprimento a obrigação pleiteada na demanda, contudo, a Turma Julgadora deixou de levar em consideração e reconhecer a referida execução das obras.

Alega, ainda, que a decisão colegiada é omissa, pois deixou considerar que o Ente Municipal está enfrentando dificuldades financeiras e, que o limite da multa diárias viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, reformar do acórdão e, reconhecer a preclusão suscitada.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar alegada contradição e obscuridade, sob o argumento de que o Acórdão deixou de levar em reconhecer que as obras de saneamento básico foram devidamente executadas, em como, omissa, foi deixou de levar em consideração que o Município de Limoeiro do Ajuru está enfrentando dificuldades financeiras e, que por este motivo o valor da multa diária arbitrado viola o princípio da proporcionalidade de razoabilidade.

Inicialmente, convém destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Ocorre que, ao contrário do que argumenta e aponta o Embargante, a decisão colegiada enfrentou todas as teses arguidas no Agravo Interno pelo Município de Limoeiro do Ajuru, especialmente quanto as alegadas omissões apontadas, senão vejamos:

Id. 14508532 - Pág. 6– “
De todo modo, diante da insistência do agravante na alegação de que a ação civil pública merece ser julgada improcedente pelo fato de, segundo ele, haver documentos suficientes que demonstram que as obras foram executadas, mais uma vez reafirma-se que razão não assiste ao Ente Municipal, pelos seguintes motivos:

O que
se observa
dos autos da ação na origem, é
a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público, consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão e, que, ainda que o agravante sustente que comprovou a execução das obras de saneamento básico, tal fato somente teria ocorrido após o ajuizamento da ação civil públic
a.” – grifo nosso

Id. 14508532 - Pág. 13
- “(...)
No que tange a alegação de necessidade de redução da limitação do valor de R$ 500.000,00 fixado à título de multa diária, sob a justificativa de ser desproporcional e desarrazoada e, que onera o
.

ente municipal, igualmente não merece razão, isto porque, esta relatora, quando da redução, da limitação estipulada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
atentou-se aos parâmetros já aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça,

(...).” – grifo nosso

Assim, não há o que se falar em omissão, contradição ou quiça em obscuridade, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024